Tribunal: TJDFT
Processo: 0718720-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CANCELAMENTO. AUTORIZAÇÃO. DÉBITO. AUTOMÁTICO. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial de reclamação proposta com o objetivo de rediscutir acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. A decisão adotou o fundamento de que a reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é cabível reclamação para impugnar acórdão de Turma Recursal que rejeita requerimento de cancelamento de cláusula contratual de débito automático, à luz do Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reclamação contra acórdão das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal é cabível apenas para garantir a observância de entendimento consolidado em recurso repetitivo, incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas.
4. A reclamação utilizada como sucedâneo recursal, com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão da Turma Recursal, não se coaduna com a finalidade excepcional da reclamação.
5. A tese firmada no Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça não estabelece a abusividade da cláusula de irrevogabilidade, tampouco autoriza o cancelamento unilateral sem quitação ou renegociação da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: ­­“A reclamação utilizada como sucedâneo recursal, com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão de Turma Recursal, não se coaduna com a finalidade excepcional da reclamação”.
_________
Dispositivos relevantes citados: RITJDFT, art. 18, VI.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.085/STJ.